Tribunal: STF
Processo: RE 73191
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
QUANDO A INTIMAÇÃO TIVER LUGAR NA SEXTA-FEIRA OU A PUBLICAÇÃO COM
EFEITO DE INTIMAÇÃO FOR FEITA NESSE DIA, O PRAZO JUDICIAL TERA
INICIO NA SEGUNDA-FEIRA IMEDIATA, SALVO SE NÃO HOUVER EXPEDIENTE,
CASO EM QUE COMECARA NO PRIMEIRO DIA UTIL QUE SE SEGUIR (SUM. 310).